Tribunal: TJBA
Processo: 8027512-30.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8027512-30.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: HERBERT CAIQUE MOREIRA DIAS Advogado(s): WENDEL CONCEICAO DE SOUZA IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (5) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – CONCURSO PÚBLICO – PROVA DISCURSIVA – ATRIBUIÇÃO DE NOTA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO – ATUAÇÃO DO JUDICIÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por candidato eliminado em concurso público regido pelo Edital nº 001-CG/2024, para o Curso de Formação de Oficiais do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, contra ato das autoridades estaduais responsáveis pelo certame. O impetrante alegou ausência de motivação idônea na nota atribuída à sua prova discursiva, notadamente no quesito “conteúdo”, e indeferimento genérico de recurso administrativo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Discute-se a possibilidade de controle judicial sobre a correção de prova discursiva em concurso público, à luz dos princípios da legalidade, da motivação dos atos administrativos e da reserva de competência da banca examinadora. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 632.853/CE (Tema 485 da repercussão geral), reconhece que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo em caso de ilegalidade ou inconstitucionalidade. No caso, as alegações do impetrante referem-se exclusivamente ao mérito da avaliação da banca, sem comprovação de vício que justifique a atuação judicial. Inexistente flagrante ilegalidade ou ausência total de fundamentação, impõe-se a denegação da segurança. IV. DISPOSITIVO E TESE Mandado de Segurança conhecido e denegado. Tese de julgamento: A revisão judicial de nota atribuída em prova discursiva de concurso público é admissível apenas diante de ilegalidade manifesta ou ausência absoluta de motivação, não se justificando quando as alegações se restringem ao mérito da correção realizada pela banca examinadora. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, arts. 5º, XXXV e LV; Código de Processo Civil, art. 537. Precedente vinculante: STF, RE 632.853/CE (Tema 485 da repercussão geral). Jurisprudência relevante: TRF1, AC 1027182-21.2024.4.01.3400; TJPA, MS Cível 0804660-03.2024.8.14.0000. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DENEGAR A SEGURANÇA ao recurso de apelação, pelas razões contidas no voto condutor. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador(a) de Justiça 12